Tribunal: TJSP
Processo: 2251869-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Cumprimento de sentença – Pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Indeferimento – Ausência de comprovação de indícios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade da personalidade jurídica – Teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica – A mera inexistência de patrimônio ou indício de dissolução irregular não autoriza a desconsideração da personalidade

Ementa:
Cumprimento de sentença – Pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Indeferimento – Ausência de comprovação de indícios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade da personalidade jurídica – Teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica – A mera inexistência de patrimônio ou indício de dissolução irregular não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251869-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSEFAC ASSESSOR FACTORING LTDA, é agravado REINALDO ANTONIO
CAMPELLO DE LUCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251869-86.2020.8.26.0000 -Voto no 3503
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2251869-86.2020.26.0000
AGRAVANTE: Assefac Assessor Factoring Ltda
AGRAVADO: Reinaldo Antônio Campello de Luca
COMARCA: Capital 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
MM. JUIZ DE DIREITO: Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
VOTO No 3503

Cumprimento de sentença Pedido de desconsideração da
personalidade jurídica
Indeferimento
Ausência de
comprovação de indícios de confusão patrimonial ou desvio
de finalidade da personalidade jurídica Teoria maior da
desconsideração
da
personalidade
jurídica A
mera
inexistência de patrimônio ou indício de dissolução irregular
não
autoriza
a
desconsideração
da
personalidade
jurídica Decisão mantida Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e preparado (fls. 59/60),
interposto contra a r. decisão de fl. 34 dos autos no 0012243-72.2020.8.26.0002,
que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em sede de
execução, nos seguintes termos:
A mera insolvência não autoriza a desconsideração da personalidade
jurídica, cujos requisitos (art. 50 do CC), a confusão patrimonial ou
abuso da personalidade, devem ser devidamente comprovados nos
autos.
A citação da executada com nomeação de advogado nos autos e
ajuizamento de ação de embargos à execução contrasta com a
alegação de encerramento irregular da empresa.
Ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica.
Aduz o agravante, em síntese, que “não houve a satisfação do crédito
exequendo antes do encerramento da sociedade, sendo indisfarçável a irregularidade
do encerramento da empresa que, juntamente com o claro objetivo de inadimplir suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251869-86.2020.8.26.0000 -Voto no 3503
3
dívidas e esquivar-se de suas obrigações pecuniárias, gera abuso da pessoa jurídica e,
portanto, dá azo à desconsideração da personalidade jurídica”. Afirma que “a empresa
executada possui outros processos em que os credores não conseguem satisfazer o
crédito por meio de pesquisas via Bacenjud, Infojud e Renajud”, o que evidenciaria a
má-fé do sócio agravado. Destaca que, em sede de embargos à execução, o sócio
requereu os benefícios da justiça gratuita alegando ser pobre, porém sua declaração de
imposto de renda de 2017 indicou a existência de diversos bens, o que denotaria
confusão patrimonial e ocultação de bens com o intuito de fraudar credores.
Forte nessas premissas, requereu a reforma da decisão recorrida para
que seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com a
inclusão de Reinaldo Antônio Campello de Luca no polo passivo da execução.
Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (fls. 67/71).
Não houve oposição ao julgamento do recurso em sessão virtual.
É o relatório.
Malgrado as razões expostas pelo agravante, o recurso não comporta
acolhimento.
O exequente agravante apresentou o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, sob o argumento de que não houve a localização de bens
penhoráveis suficientes para saldar o crédito exequendo. Ademais, afirma que houve
confusão patrimonial de bens da pessoa jurídica, uma vez que encerrou irregularmente
suas atividades e não indicou onde se encontravam bens penhoráveis.
Não se vislumbra, no presente caso, situação fática que permita a
desconsideração da personalidade jurídica com fulcro tão somente na ausência de bens
penhoráveis de titularidade da pessoa jurídica executada. Tal providência apenas
poderia ser admitida, caso se comprovasse a pertinência da teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica, cuja aplicação é restrita a determinadas
relações jurídicas, como as regidas pelo Código de Defesa do Consumidor ou no
âmbito do Direito Ambiental.
A propósito, confira-se o conceito da propalada teoria, de aplicação
excepcional, em cotejo com a teoria maior, adotada pelo artigo 50 do Código Civil, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251869-86.2020.8.26.0000 -Voto no 3503
4
luz das notas de Anderson Schreiber:
“A desconsideração da personalidade jurídica é instituto concebido na
experiência anglo-saxônica como forma de permitir o salto sobre a
pessoa jurídica para alcançar diretamente o patrimônio de seus sócios
ou administradores. É usualmente referida com as expressões
inglesas disregard doctrine, ou ainda, lifting the corporate veil, que
consiste precisamente em 'erguer o véu da pessoa jurídica' para atingir
quem estiver por trás de sua utilização. O art. 50 do Código Civil ocupa-
se do tema, filiando-se à chamada teoria maior da desconsideração, que
exige, para que se atinja o patrimônio dos sócios ou administradores, a
configuração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Não se trata, como
se vê, de rendição ao subjetivismo, pois o abuso é visto aqui sob
lente objetiva, como revela a expressa referência à confusão patrimonial
(...) e que pode ser aferido a partir do exame objetivo da situação
concreta (como no caso do sócio que paga por meio da pessoa jurídica
suas contas pessoas ou mantém empréstimos com sua própria
companhia). À teoria maior opõe-se a chamada teoria menor da
desconsideração, que se contenta com a simples constatação de que a
pessoa jurídica funciona como obstáculo ao ressarcimento de danos.
(...). Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades
econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a
pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que
estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não
exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa
por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica.”
(SCHREIBER, Anderson. Código Civil Comentado. Rio de Janeiro:
Forense, 2019, p. 39/40).
Incidindo, pois, o artigo 50 do Código Civil e, por conseguinte, a teoria
maior da desconsideração da personalidade jurídica, impende salientar que a Medida
Provisória no 881/2019, convertida na Lei n. 13.874, de 20 de novembro de 2019,
incluiu parágrafos ao propalado dispositivo, de modo a especificar expressamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251869-86.2020.8.26.0000 -Voto no 3503
5
que se entende por confusão patrimonial e desvio de finalidade:
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a
utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar
credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação
de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do
administrador ou vice-versa;
II
- transferência de
ativos
ou
de
passivos
sem
efetivas
contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (grifos
nossos).
Ora, não há qualquer evidência da presença desses elementos no caso
em testilha, que traz apenas indícios de situação de insolvência, razão pela qual deve
ser mantida a decisão do juízo a quo, salvaguardando-se a higidez da personalidade
jurídica da empresa.
Essa é, a propósito, a orientação desta Colenda Câmara e do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido de instauração
do
incidente
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Indeferimento. Ausência de comprovação de indícios de confusão e
dilapidação patrimonial. Situação de endividamento que não se mostra
suficiente para autorizar a instauração do incidente (art. 133, § 4o do
CPC).
Recurso
não
provido. (Agravo
de
Instrumento
no
2032607-71.2019.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Gilberto dos Santos, j. 14/03/2019).
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Os
bens dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos
casos previstos em lei (CPC/2015, arts. 790, II e 795)
A
desconsideração de personalidade jurídica relativa à responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251869-86.2020.8.26.0000 -Voto no 3503
6
contratual de natureza civil é regulada pelo disposto no art. 50, do CC,
que adotou a teoria maior da desconsideração, o que afasta a aplicação
da Súmula 435/STJ, afeta à teoria menor da desconsideração, incidente
nas responsabilidades decorrente do direito tributário, ambiental ou do
consumidor - Conforme a orientação do Eg. STJ, a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica será regulada pelo art. 50 do Código
Civil nas causas em que a relação jurídica subjacente ao processo for
cível-empresarial, caso dos autos, a mera insolvência com
demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de
respectiva dissolução irregular sem a devida baixa na Junta Comercial,
com alteração de razão social e de seu endereço não podem ser
considerados isoladamente como fatos ensejadores da desconsideração
da personalidade jurídica, visto que o requisito indispensável é a
comprovação da má-fé dos sócios, a confusão patrimonial ou o abuso
da personalidade jurídica, nos termos do art. 50, do CC/2002 - Como,
no caso dos autos, (a) não restou demonstrada a existência de fato
revelador de abuso da personalidade jurídica da sociedade empresária
devedora, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, objetivando fraudar terceiros, ou de confusão patrimonial
dos bens da pessoa jurídica e de seus sócios, mas, apenas e tão somente,
o encerramento irregular das atividades da sociedade empresária
devedora, com ausência de bens para satisfação de dívidas e a
existência de diversas ações buscando o adimplemento de débitos, (b) é
incabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica
para inclusão dos ex-sócios da sociedade devedora pleiteado pela parte
agravante - Manutenção da r. decisão agravada, , na parte objeto do
presente recurso. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento no
2199401-19.2018.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Rebello Pinho; j. 03/06/2019).
Sobreleva anotar, por oportuno, que a dissolução supostamente
irregular da pessoa jurídica aliada à ausência de bens penhoráveis não permite, na
ausência de outros elementos, segundo a orientação do E. Superior tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251869-86.2020.8.26.0000 -Voto no 3503
7
o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Nesse sentido, transcrevo abaixo alguns precedentes da Corte Superior:
“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL,
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. INSOLVÊNCIA.
ENCERRAMENTO
IRREGULAR
DA
EMPRESA.
NÃO
CONFIGURA
ABUSO
DE
DIREITO
OU
DESVIO
DE
FINALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A
desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter
excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso
concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito,
caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de
insolvência. Precedentes. 2. A inexistência ou não localização de bens
da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento
que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela
declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática
objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 3. Agravo
interno não provido.” (AgInt no REsp 1812292/RO, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
18/05/2020, DJe 21/05/2020).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DOS AGRAVADOS. 1. Nos termos da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, a dissolução irregular da empresa e a
ausência de patrimônio líquido não elementos suficiente para a
decretação da desconsideração de sua personalidade jurídica.
Precedentes desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1830273/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251869-86.2020.8.26.0000 -Voto no 3503
8
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS
AUSENTES.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
E
AUSÊNCIA
DE
BENS
PENHORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento
no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da
sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito
exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração
da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está
subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2.
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp
1787751/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).
E mais não é preciso dizer para que seja mantida, por seus próprios
fundamentos, a decisão interlocutória recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator